Tribunal: STF
Processo: Rcl 41696
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Município de São Luís/MA contra decisão proferida pelo Juiz da 33ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo 0001619-64.2012.5.02.0033, por suposto desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485-MC/AP.
    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada, ao determinar a expedição de carta precatória com o fim de penhorar valores supostamente devidos pelo Município de São Luís/MA à SPBrasil Alimentação e Serviços Ltda., para satisfação de crédito trabalhista devido pela mencionada sociedade empresária, violou a autoridade do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento das acima referidas ADPFs.
    Informa, ainda, que o juízo deprecado, responsável pelo cumprimento da carta, é o da 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA.
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.
    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora).
    Neste caso, conforme relatado, aponta-se desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 485-MC/AP. O acórdão que julgou a ADPF 275/PB foi assim ementado:
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno). 
    Ademais, na ADPF 485-MC/AP, o relator, Ministro Roberto Barroso, seguindo o entendimento fixado pelo Plenário deste Tribunal no julgamento da ADPF 387/PI, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, deferiu o pedido de medida cautelar, nos seguintes termos:
    “[...] 
    12. Diante do exposto e da urgência relatada pelo requerente, defiro a cautelar para determinar: (i) a imediata suspensão de todo e qualquer ato de constrição determinado pela Justiça do Trabalho sobre os recursos da administração pública direta e indireta do Estado a tal título; bem como (ii) a devolução das verbas subtraídas dos cofres públicos, e ainda em poder do Judiciário, para as respectivas contas de que foram retiradas.”
    Assim, parece haver consonância entre a tese defendida pela reclamante e as decisões proferidas nas ADPFs indicadas como paradigmas. 
    Além disso, se é vedada a penhora de valores devidos pelo Município nos processos em que ele é executado, tendo em vista o regime de precatórios, seria contraditório permitir-se a penhora de dinheiro público em processos nos quais o devedor é uma entidade privada.
    A Primeira Turma deste Tribunal, inclusive, já acolheu a pretensão do Município reclamante. Veja-se:
    “RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBAS MUNICIPAIS PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA DE EMPRESA PRIVADA CREDORA DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 485-MC E 275. OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.” (Rcl 39.101/MA, Rel. Min. Luiz Fux). 
    Verifico, ainda, que em reclamações semelhantes e ajuizadas pelo mesmo reclamante, os Ministros desta Corte vêm deferindo pedidos de liminar. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 41.417-MC/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 41.611-MC/MA, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 40.457-MC/MA, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 39.937-MC/MA, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 39.425-MC/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 39.267-MC/MA, Rel. Min. Edson Fachin.
    Outrossim, caso não seja deferida uma medida cautelar, vislumbro risco de irreversibilidade dos atos que serão praticados por consequência da decisão reclamada.
    A meu ver, portanto, estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, sem prejuízo de nova apreciação da matéria quando houver o julgamento definitivo desta reclamação.
    Isso posto, defiro o pedido de liminar, para, em relação ao Município reclamante, suspender os efeitos da decisão reclamada (Processo 0001619-64.2012.5.02.0033) e revogar eventual penhora on-line de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada, até o julgamento desta reclamação (art. 989, II, do CPC).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão à 33ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP e à 4ª Vara do Trabalho de São Luís/MA.
    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC.
    Cite-se a beneficiária do ato impugnado para, querendo, apresentar contestação, nos termos do art. 989, III, do CPC. 
    Após, voltem os autos conclusos. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator